Tribunal: TJMT
Processo: 1047730-09.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047730-09.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AILTON BENITES MENDONCA - CPF: 060.124.151-76 (RECORRENTE), ALANA CAROLINA OLIVEIRA CARNEIRO - CPF: 054.702.231-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1047730-09.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S/A

Recorrido(s):

Ailton Benites Mendonça

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de agosto de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEPÓSITO EM DINHEIRO EFETUADO EM CAIXA ELETRÔNICO POR ENVELOPE. VALOR CREDITADO A MENOR. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso a parte Autora conta que, em 19/11/2020, realizou o depósito em conta bancária através de envelopes no caixa eletrônico, contendo a quantia de R$19.000,00 (dezenove mil reais), divididos em 07 (sete) envelopes, sendo 06 (seis) com a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) e 01 (um) com a quantia de R$1.000,00 (mil reais).

2. Ocorre que foi creditada em sua conta bancária quantia a menor do depositado, tendo um dos envelopes com a quantia de R$3.000,00, constado apenas o valor de R$1.900,00. Informa que buscou a empresa Ré e foi informado que a pessoa responsável pela conferência dos depósitos apresentou conduta suspeita, sendo mostrado ao Reclamante imagens da câmera de segurança onde o responsável aparece mexendo nos envelopes de depósito e deixa o envelope no colo, numa posição escondida das câmeras, retira apenas um pouco do valor, passa na máquina para contar o punhado que pegou e não joga fora o envelope que deveria estar vazio no lixo.

3. Em que pese o autor informe a existência de tais imagens da câmera de segurança, este deixou de colaciona-las aos autos, portanto, não há qualquer meio de prova para corroborar com o alegado. No entanto, ressalta-se que o autor fez a juntada de extrato bancário e dos comprovantes de depósito, comprovando que que realizou os depósitos.

4. Em contrapartida, a instituição financeira aduz que a responsabilidade pelos valores depositados é do Reclamante, sendo culpa exclusiva do consumidor, inexistindo nexo de causalidade.

5. Consta na sentença recorrida a qual utilizo como fundamento para julgar o presente recurso: “
Todavia,
compulsando as provas disponíveis nos autos, não há nos autos qualquer elemento comprobatório neste sentido, pois não foram juntadas as imagens nítidas da pessoa que efetivamente realizou as transações impugnadas, realizadas pelo Terminal de Autoatendimento, bem como do ato de conferência dos envelopes
. Portanto, diante da ineficiência dos recursos tecnológicos disponíveis pela instituição financeira, torna-se evidente a existência da conduta ilícita. (...)
Em análise do caso, nota-se que a parte reclamante alega ter suportado dano material na modalidade de perdas emergentes em decorrência da conduta ilícita da empresa reclamada, no valor de R$ 1.100,00. Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que o dano material encontra-se devidamente comprovado no valor de R$ 1.100,00
(IDs 44908782 e 44909115), fazendo a parte reclamante jus à indenização pelos danos materiais na modalidade de danos emergentes”.

6.

A criação do sistema de depósito por envelopes, mais do que beneficiar o consumidor visa principalmente beneficiar os bancos que cortam gastos ao diminuir pessoal e estrutura física. Não obstante tal constatação, deveria o banco, ao instituir este serviço, cercar-se de todas as medidas possíveis a fim de atestar a lisura do procedimento. (N.U 1002565-04.2020.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 10/08/2022).

7. Assim, a instituição Ré não logrou êxito em comprovar que o prejuízo alegado pelo consumidor decorre de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

8. Se o quantum indenizatório está em conformidade com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, mantém-se a quantia arbitrada pelo juízo de primeiro grau.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Posto isso, proponho rejeitar as preliminares arguidas e
julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial
, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a)
condenar a parte reclamada na obrigação de pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); e b)
condenar a parte reclamada, solidariamente, pagar a parte reclamante a quantia de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) a título de danos materiais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2022